Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial reconhecendo a prescrição da pretensão da cobrança de débito referente a diferença de auxílio creche reconhecido administrativamente referente a crédito de 11 e 12/2011. Em suas razões recursais (ID 57888123), a recorrente sustenta que a inércia do Ente em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa que interrompe a prescrição (art. 202, VI, do CC) ou importa renúncia ao prazo prescricional (art. 191 do CC). Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento do débito salarial reconhecido administrativamente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57888124 e 57888125). Contrarrazões não apresentadas.
3. O cerne da controvérsia é aferir a ocorrência ou não da prescrição do débito reconhecido na declaração de crédito emitida pela Administração Pública com referência nos meses de novembro e dezembro de 2011.
4. Na situação em exame, em 12/6/2023 a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que o servidor público/recorrente, tem crédito salarial a receber no valor de R$ 180,50 (cento e oitenta reais e cinquenta centavos), referente ao exercício de 11 e 12/2011, conforme declarações de IDs 57888115, 57885453 e 57885452.
5. Dispõe o art. 2o, do Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora, que no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do referido Decreto).
6. Conforme destacou a sentença, competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição. No entanto, não acostou qualquer documento que comprove a data e protocolo do requerimento administrativo. Consta dos autos somente o requerimento coletivo de 57885453, datado de 14/04/2023, restando configurada, portanto, a prescrição das parcelas pleiteadas.
7. Ressalte-se que os documentos de IDs 57888115, 57885453 e 57885452 devem ser considerados mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se documento de reconhecimento de dívida, haja vista que constitui dever do Poder Público proceder às declarações e fornecer documentos requisitados pela parte interessada, em atenção ao direito de petição e o dever legal de transparência do ente público previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, tais declarações não podem servir como renúncia ao prazo prescricional, diante da vedação expressa disposta no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, sendo ilegal à Administração Pública emitir declaração de reconhecimento de débito com o condão de renunciar a eventual prazo prescricional. Acerca do tema, em Tese Jurídica Para o Tema Repetitivo n°1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.
8. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); e (Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões recursais.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.